Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Descabimento da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da parte ativa, no que tange à negativa de celebração dos contratos. Hipótese em que a prova documental constante dos autos evidencia a celebração pela autora dos ajustes impugnados em outubro de dois mil e dezessete. Consideração de que a

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Descabimento da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da parte ativa, no que tange à negativa de celebração dos contratos. Hipótese em que a prova documental constante dos autos evidencia a celebração pela autora dos ajustes impugnados em outubro de dois mil e dezessete. Consideração de que a autora cancelou os contratos em março de dois mil e dezoito e as parcelas de fevereiro de 2018 foram estornadas na fatura de seu cartão de crédito. Situação em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Regularidade dos ajustes evidenciada. Inscrição regular do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Situação em que não comprovou a autora a quitação da fatura vencida em março de 2018, no valor de R$ 180,52. Descabimento do pleito de declaração de inexigibilidade do débito. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001528-28.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RAIMUNDA DE MARIA SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001528-28.2019.8.26.0506 -Voto no 37481
2
VOTO N. 37481
APELAÇÃO N. 1001528-28.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ROGÉRIO TIAGO JORGE
APELANTE: RAIMUNDA DE MARIA SANTOS OLIVEIRA
APELADA: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Descabimento da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança mínima das alegações da parte ativa, no que
tange à negativa de celebração dos contratos. Hipótese em que
a prova documental constante dos autos evidencia a celebração
pela autora dos ajustes impugnados em outubro de dois mil e
dezessete. Consideração de que a autora cancelou os contratos
em março de dois mil e dezoito e as parcelas de fevereiro de
2018 foram estornadas na fatura de seu cartão de crédito.
Situação em que incumbia à autora a prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Regularidade dos ajustes
evidenciada. Inscrição regular do nome da autora em cadastro
de inadimplentes. Situação em que não comprovou a autora a
quitação da fatura vencida em março de 2018, no valor de R$
180,52.
Descabimento
do
pleito
de
declaração
de
inexigibilidade do débito. Danos morais não configurados.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
130/133, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a aposição de sua assinatura
nos contratos não significa que tenha anuído com a pactuação de Seguro Bolsa Protegida,
Marisa Mulher e Marisa Odonto, tanto é que não constam suas rubricas nas demais folhas
que integram os contratos de seguro. Assevera que, conquanto formalmente em ordem,
questionados ajustes estão materialmente viciados em razão da prática abusiva da ré em
inserir produtos não desejados, em afronta à regra do artigo 39, V, do Código de Defesa do
Consumidor. Postula a declaração de nulidade dos contratos de seguro inseridos nas suas
faturas, a devolução dos valores pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de dez mil reais.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001528-28.2019.8.26.0506 -Voto no 37481
3
Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais em que o pedido inicial foi julgado improcedente.
Recorre a autora e o recurso por ela interposto não comporta
provimento.
Descabimento, no caso, da inversão do ônus probatório.
Conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo (Súmula n.
297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, inadmissível é a
inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos
constitutivos do seu direito, ou seja, era encargo seu demonstrar a ocorrência do ato ilícito
que atribui à ré, de cujo ônus, no entanto, não se desonerou a contento no feito.
Preclusão da produção de provas.
Neste aspecto, bem é de ver que compete à parte contra quem foi
produzido documento particular, no prazo de dez dias, alegar se lhe admite ou não a
autenticidade da assinatura e a veracidade do seu contexto, presumindo-se no silêncio que
o tem por verdadeiro. E, muito embora tenha a parte passiva exibido nos autos cópia da
proposta de cartão de crédito firmada pela autora [Proposta de Adesão Cartão de Crédito
Marisa (fls. 86)], Descritivo dos Serviços de Assistência [Serviços Mulher fls. 90],
Termo de autorização de cobrança de Prêmio de seguro (fls. 98), Termo de Adesão a plano
odontológico (fls. 100) e Termo de Autorização e Cobrança de Prêmio de Seguro [Seguro
de Perda e Roubo de Cartão Bolsa Protegida fls. 112], sem qualquer indício de
adulteração, manteve-se a recorrente absolutamente inerte no que tange à postulação de
realização de prova técnica, no momento processual oportuno (fls. 126/129) e não refutou a
alegação da ré de que, tão logo postulado o cancelamento destas avenças, em março de dois
mil e dezoito, ocorreu o estorno dos valores que haviam sido cobrados pela ré (fls. 27 e
50/53).
Silenciou, não postulando a instauração do incidente de falsidade
pertinente e, a despeito da preclusão (relativamente à possibilidade de instauração do
incidente, com suspensão da tramitação do processo), não pleiteou a realização de qualquer
outra prova no curso do feito que pudesse referendar sua alegação relativa à verificação de
erro substancial no ato da contratação, insuficientes, para tanto, os protestos genéricos por
produção de prova contidos na exordial, presumindo-se no silêncio que o tem por
verdadeiro.
Declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais.
No particular, bem ao contrário do que alega a recorrente, consoante
se infere do teor da prova documental anexada aos autos, celebrou ela com a ré contrato de
cartão de crédito e aderiu aos seguros Marisa Odonto, Marisa Bolsa Protegida e Marisa
Mulher, valendo salientar que a autora não quitou a fatura de seu cartão de crédito vencida
em 20 de março de 2018, no valor de R$ 180,52, o que resultou na regular inclusão de seu
nome nos cadastros de inadimplentes (fls. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001528-28.2019.8.26.0506 -Voto no 37481
4
Ora, a prova documental existente nos autos revela ter a autora
celebrado os contratos em apreço e, posteriormente, solicitado o seu cancelamento e
recebido os valores cobrados mediante estorno lançado nas faturas do seu cartão de crédito
(fls. 53 e 119), razão pela qual a cobrança do débito pela ré constituiu exercício regular de
direito [a autora não efetuou o pagamento das compras parceladas por ela contraídas (fls.
117/119)], nunca providência abusiva que pudesse resultar na declaração da inexigibilidade
do débito em exame, uma vez evidenciada a existência e validade da relação jurídica, não
configurados, pelos mesmos fundamentos, os acenados danos morais indenizáveis.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “a
requerida comprovou, por meio da proposta de adesão a cartão de crédito e demais
documentos (fls. 86 e ss.), que a autora aderiu ao seu cartão de crédito e firmou contratos
autônomos para adesão aos produtos/serviços questionados nos autos. A autora, por sua
vez, não negou serem suas as assinaturas lançadas nos documentos. Assim sendo, tendo a
requerida comprovado satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes que
deu origem ao débito, a pretensão inicial não pode prosperar.” (fls. 131).
Logo, evidenciada a contratação e indisputável o inadimplemento,
legítima a cobrança impugnada (fls. 117/118), prejudicada, no caso, qualquer consideração
acerca da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 115/116), uma
vez evidenciada a legitimidade da restrição cadastral em nome da autora.
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mantenho a r. sentença que julgou improcedente o
pedido inicial, elevados os honorários devidos ao advogado da ré, em virtude do trabalho
adicional realizado na fase recursal (fls. 144/147), para 20% do valor atualizado da causa
[R$ 10.000,00 (fls. 07)], observada a gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)